Tribunal: STF
Processo: RE 418416
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-10
Data de publicação: 2006-05-10

Ementa:
EMENTA: I. Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de
   análise de teses relevantes da Defesa: recurso extraordinário:
   descabimento.
Além da falta do indispensável prequestionamento
   (Súmulas 282 e 356), não há violação dos art. 5º, LIV e LV, nem
   do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame
   pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas
   pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão;
   exige, apenas, que a decisão esteja motivada, e a sentença e o
   acórdão recorrido não descumpriram esse requisito (v.g., RE
   140.370, 1ª T., 20.4.93, Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 - AgR,
   1ª T., 27.6.00, Pertence, DJ 22.9.00).
II. Quebra de sigilo
   bancário: prejudicadas as alegações referentes ao decreto que a
   determinou, dado que a sentença e o acórdão não se referiram a
   qualquer prova resultante da quebra do sigilo bancário, tanto
   mais que, dado o deferimento parcial de mandado de segurança,
   houve a devolução da documentação respectiva.
III. Decreto de
   busca e apreensão: validade.
1. Decreto específico, que
   somente permitiu que as autoridades encarregadas da diligência
   selecionassem objetos, dentre aqueles especificados na decisão e
   na sede das duas empresas nela indicadas, e que fossem
   "interessantes à investigação" que, no caso, tinha pertinência
   com a prática do crime pelo qual foi efetivamente condenado o
   recorrente.
2. Ademais não se demonstrou que as instâncias de
   mérito tenham invocado prova não contida no objeto da medida
   judicial, nem tenham valorado qualquer dado resultante da
   extensão dos efeitos da decisão determinante da busca e apreensão,
   para que a Receita Federal e a "Fiscalização do INSS" também
   tivessem acesso aos documentos apreendidos, para fins de
   investigação e cooperação na persecução criminal, "observado o
   sigilo imposto ao feito".
IV - Proteção constitucional ao
   sigilo das comunicações de dados - art. 5º, XVII, da CF: ausência
   de violação, no caso.
1. Impertinência à hipótese da invocação
   da AP 307 (Pleno, 13.12.94, Galvão, DJU 13.10.95), em que a tese
   da inviolabilidade absoluta de dados de computador não pode ser
   tomada como consagrada pelo Colegiado, dada a interferência,
   naquele caso, de outra razão suficiente para a exclusão da prova
   questionada - o ter sido o microcomputador apreendido sem ordem
   judicial e a conseqüente ofensa da garantia da inviolabilidade do
   domicílio da empresa - este segundo fundamento bastante, sim,
   aceito por votação unânime, à luz do art. 5º, XI, da Lei
   Fundamental.
2. Na espécie, ao contrário, não se questiona que
   a apreensão dos computadores da empresa do recorrente se fez
   regularmente, na conformidade e em cumprimento de mandado
   judicial.
3. Não há violação do art. 5º. XII, da Constituição
   que, conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso,
   pois não houve "quebra de sigilo das comunicações de dados
   (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base
   física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e
   fundamentada decisão judicial".
4. A proteção a que se refere
   o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não
   dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador.
   (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira -
   RTJ 179/225, 270).
V - Prescrição pela pena concretizada:
   declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do
   fato quanto ao delito de frustração de direito assegurado por lei
   trabalhista (C. Penal, arts. 203; 107, IV; 109, VI; 110, § 2º e
   114, II; e Súmula 497 do Supremo Tribunal).